Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. PRÊMIO ORDINÁRIO. COBRANÇA DEVIDO. PRÊMIO COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que deu parcial provimento às apelações da autora e do réu, reformando em parte a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido na ação principal, condenando o réu (segurado) ao pagamento dos prêmios ordinários referentes aos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, acrescidos de juros e correção monetária nos termos definidos na sentença, bem como para afastar a cobrança do denominado prêmio complementar, e, em decorrência redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para a autora e 50% para o réu, permanecendo suspensa a obrigação em relação ao réu (segurado) em face da gratuidade de justiça concedida na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios e violações indicados, bem assim em prequestionar a matéria em caso de não acolhimento dos declaratórios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
6. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, como requerido em contrarrazões, pois essa situação não restou evidenciada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX.
CPC, art. 507; art. 1.015, XI; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
CDC, art. 6o, VIII.
Lei n. 9.656/98.
MP n. 2.177-44/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. Súmula 608; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.